Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709287-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: GABRIEL LIGOSKI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para apresentar o teor da decisão agravada, que teria reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer e determinado o pagamento de multa, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator